Tribunal: TJES
Processo: 0000529-71.2020.8.08.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000529-71.2020.8.08.0017
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCELO THOMAZ
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000529-71.2020.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MARCELO THOMAZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO

TRIPLAMENTE

QUALIFICADO.
1.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2.
DECOTE DA
S
QUALIFICADORA
S
PREVISTA
S
NO
S
INCISO
S

I,
III
E IV
DO §2º DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
.
Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluída
s
a
s
qualifica
dora
s
, basta que o processo apresente a viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, t
endo em vista
que
só pode se
r
excluída da decisão de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem
qualquer
amparo nos elementos dos autos
.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000529-71.2020.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MARCELO THOMAZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

MARCELO THOMAZ
,

contra

a
decisão

oriunda da

2
ª
Vara
da Comarca de Domingos Martins
,
que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo
121,
§2º,
incisos I,
III
e IV, do Código Penal
.

Nas
razões
r
ecursais
,
pugn
ou
a defesa

pel
a
impronúncia do réu
e, subsidiariamente, decote das circunstâncias qualificadoras
.

Narra, em síntese, a exordial acusatória
que
no dia
23 de janeiro de 2019, o denunciado, com intenção de matar, fazendo uso de instrumentos contundente e corto contundente, valendo-se de meio cruel, utilizando-se de surpresa e de recurso que impossibilitou
a defesa da vítima,
e por motivo torpe, agrediu
violentamente a vítima
Gerson João Modolo,
causando-lhe
múltiplas lesões
que foram a causa de sua morte.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis,
rest
ou
pronunciado na forma acima especificada.

Nas
razões
r
ecursais
,
pugn
ou
a defesa

pel
a
impronúncia do réu
e, subsidiariamente, decote das circunstâncias qualificadoras
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras
a
permit
ir o
acolh
imento

d
o pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para
a submissão do recorrente a
julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas
tanto na esfera policial como
em juízo, c
onstato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.

I
nterrogado em juízo, o réu neg
ou
a prática delitiva,
afirmando,
entretanto,
que tinha relações comerciais com a vítima, as quais diziam respeito à negociação de madeira
.
Disse, ainda,
que “viveu no crime”
por alguns anos, mas não foi o autor desse crime e não sabe informar
quem o fez.

I
mportante destacar as declarações prestadas pela testemunha Pricila de Jesus Matos, na esfera policial:

“
[...] que trabalhou na pousada em meados de 2017 e início de 2018 aproximadamente [...]
que sobre a madeira sabe que Marcelo fez um acordo com Gerson que levaria a madeira para fazer mesa e posteriormente vender; que seria vendido os móveis na própria pousada; que Gerson dizia que Marcelo tinha sumido com a madeira, que tinha sumido com madeira, móveis e dinheiro;
que de outro lado Marcelo sempre respondia dizendo que não devia nada, pelo contrário, que era Gerson quem lhe devia; que por diversas vezes viu eles discutindo, batendo boca; que a última discussão que viu foi muito acalorada, que ambos gritaram
um com outro; que a esposa de Gerson interveio para evitar que entrassem em vias de fato; que Marcelo chegou
a dizer
vou descer ai e te mostrar
[...]”.

O
uvida
em juízo, a informante Vivian Cezati Simmer Modolo,
esposa da vítima,
relatou
que orientou seu marido por várias vezes a fim de que parasse de estabelecer relações comerciais com o réu, por saber que ele era uma pessoa complicada.

A
demais, revelou que a filha da vítima o aconselhou a “deixar pra lá” uma questão que possuía com o réu.
Quanto a esta “questão”, esclareceu que o réu
confeccionou mesas de madeira a pedido da vítima e esta
não ficou satisfeita com o
trabalho
.
Diante disso, o ofendido se negou a realizar o pagamento, ao passo que o recorrente cobrava o dinheiro,
sendo que constantemente discutiam em razão dos fatos
.

D
a mesma forma, a testemunha Luana Ribeiro das Neves Pereira confirmou a relação comercial entre réu e vítima,
dizendo que Gerson era uma pessoa do bem e que ofereceu as madeiras para
MARCELO
vender. Ato contínuo, inobstante tenha confirmado sua assinatura no depoimento extrajudicial, questionada acerca da afirmativa que fez na Delegacia de Polícia de que acreditava que o autor do homicídio foi
MARCELO
,
desejou retratar-se neste ponto.

A
lém dos relatos testemunhais que dão conta
da existência de desavenças comerciais entre o recorrente e o ofendido,
cumpre-me evidenciar que ao lado do corpo do réu havia uma mensagem escrita de próprio punho pelo autor do homicídio com os dizeres “Se você não pode me pagar em dinheiro, me paga com a vida”.

Após a realização de perícias grafotécnicas com diferentes alvos, o laudo pericial nº 4.600/2020 assim concluiu:
“Findo o exame conclui a Perita que os lançamentos gráficos contidos na imagem fotográfica do piso da varanda da Pousada Vista Pedra Azul, digitalizada em ‘Da Peça Questionada’ e o material padrão fornecido por Marcelo Thomaz, digitalizado em ‘Da Peça Padrão’, fluíram de um mesmo punho escritor”.

Portanto, através da perícia realizada foi possível concluir que
o réu
MARCELO
foi quem deixou a mensagem escrita ao lado do corpo da vítima.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

A
cerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
[...]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Q
uanto ao decote da
s
qualificadora
s
, d
estaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau
examinar

a
questão
para efeito de excluí-la
s
da pronúncia
, desde que a
s
qualificativa
s
seja
m
impertinente
s
ou que esteja
m
manifestamente divorciada
s
do contexto dos autos.

Sucede, no entanto
, que não restou demonstrad
a
n
esta via recursal a impertinência da
s
qualificadora
s
. Ao contrário, constato a existência de
indícios de que a ação
criminosa
do acusado

ocorreu por motivo torpe, em razão de vingança;
por meio cruel,
tendo em vista
o fato de que o réu desferiu vários golpes com instrumento perfurocortante
; e
através de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qua
l

rest
ou
impossibilitada de oferecer qualquer resistência
em razão de ter sido
surpreendida
com os golpes
.

Assim, a
s
referida
s
qualificadora
s
resta
m

plausíve
is
e, por esta razão,
desaconselhável a esta colenda Câmara Criminal desde logo afastá-las.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA IMPRONÚNCIA RÉU JOSÉ IMPOSSIBILIDADE DECOTE QUALIFICADORAS IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Conforme dispõe o art. 413, § 1º, do diploma processual penal, a fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia do réu José pelo homicídio qualificado na modalidade tentada. 2 - Ao juiz somente é lícito retirar da possibilidade de submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri uma qualificadora quando concluir ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda. 3 - Recurso improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030130011981, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021).

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.